Tribunal: TJES
Processo: 5013376-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013376-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO RODRIGUES MENDONCA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE É CLIENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, TENDO REALIZADO, EM 09/04/2021, UMA COMPRA VIRTUAL NO VALOR DE R$3.509,18, A QUAL FOI RECUSADA, PORÉM, QUE AO VERIFICAR A FATURA DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTAVA A COBRANÇA ATINENTE À REFERIDA TRANSAÇÃO. ALEGA QUE TENTO SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO LOGROU ÊXITO, TENDO ENTÃO RECEBIDO UAM NOTIFICAÇÃO QUE SEU NOME HAVIA SIDO INCLUÍDO NOS CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ APRESENTA FATURAS DE ANTES E DEPOIS DA DATA DOS DESCONTOS ALEGADOS PELO AUTOR. DESSA FORMA, REQUER QUE SEJA DECLARADO INEXISTENTE O DEBITO, E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA, PARA DAR PROVIMENTO A TODOS OS PEDIDOS INAUGURAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARTE AUTORA NÃO CUIDOU DE JUNTAR QUALQUER PROVA QUE RESPALDASSE A SUA ALEGAÇÃO. NÃO CONSTA QUALQUER INSERÇÃO DA REFERIDA COMPRA NAS FATURAS TRAZIDAS AOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.